Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706297-83.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES DOS SANTOS, MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SANTOS, CARLOS ALBERTO XAVIER AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Considerando a pretensão autoral para que seja reconhecida a falsidade dos documentos apresentados pelo advogado José Ribamar Mendonça Rabelo, na Reivindicatória n.o 2016.07.1.015090-7 e, por consequência, seja reconhecido que a parte ré (Maria Gomes da Silva) não é herdeira de Noeme; Considerando que o pedido de prova pericial foi deferido para que sejam colhidas as impressões digitais da requerida (suposta Maria Gomes da Silva) e, posteriormente, que seja realizado o confronto papiloscópico entre a planilha datiloscópica e as impressões digitais constantes nos documentos: a) Registro de Nascimento no 10.030; b) RG no. 041616662011-2; c) Escritura Pública de Inventário por Arrolamento; d) Escritura Pública de Ratificação da Escritura de Inventário; e) Escritura Pública de Retificação e Ratificação; f) Procuração Pública; Considerando que a prova pericial não foi realizada, em virtude de a parte requerida não ter sido encontrada pela Oficiala de Justiça e pela Polícia Civil do Maranhão no endereço fornecido pelo advogado; Considerando que é dever da parte e do seu advogado manterem atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015); Considerando que a parte requerida foi citada através do advogado José Ribamar Mendonça Rabelo, o qual tem poderes expressos para receber citação; Considerando que o advogado da parte requerida foi intimado duas vezes para colaborar com a prova pericial e manteve-se inerte; Considerando que o art. 400 do CPC estabelece que o Juiz pode admitir como verdadeiros os fatos que, por meio de documento ou de coisa, a parte pretendia provar, mas a outra parte se recusar a fazer ou entregar; Considerando que o art. 12 do Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece que o advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos e que o art. 34, XI, da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) prevê que é infração disciplinar abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia; Considerando que, novamente, o advogado Jose Ribamar Mendonça Rabelo, OAB/MA 9.700, quedou-se inerte quando foi intimado para indicar o endereço da parte Ré, no prazo de 15 dias, visando ao cumprimento da carta precatória, sob pena: a) de presunção legal de veracidade das alegações autorais que seriam objeto do exame pericial; b) de configurar abandono da causa e, por consequência, a expedição de ofício ao OAB Maranhão. E, por fim, considerando que, somente em 04/06/2024, o advogado Jose Ribamar Mendonça Rabelo apareceu nos autos, apresentando petição de ID: 59875860, sem juntar nenhum documento para comprovar a sua alegação de que estava afastado das suas atividades laborais por causa do seu estado de saúde; e que requereu, ao final, apenas o prosseguimento do feito para fins de direito. Decido. Consoante dispõe o Código de Processo Civil, "ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398" (art. 400, I). Descumprido pelo patrono da Requerida o comando judicial por três vezes para indicar o endereço de sua cliente, visando à realização da prova pericial, mostra-se adequada a aplicação da sanção prevista no art. 400, I, do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos que, por meio dos documentos, a parte pretendia provar. No caso, embora intimado e advertido da possibilidade de aplicação da presunção legal de veracidade do fato que a parte autora pretendia provar por meio da produção de prova pericial (art. 400, I, CPC), o patrono da parte ré quedou-se inerte por três vezes nos autos e, assim, inviabilizou a realização da prova pericial nos documentos supostamente falsos. Destarte, e no que couber, aplicar-se-á a presunção legal de veracidade prevista no art. 400, I, do CPC. Portanto, conforme relatado, tendo em vista que o advogado da parte ré, mesmo que por diversas vezes tenha sido intimado para colaborar com a realização da produção de prova pericial, quedou-se inerte, decreto a perda da prova em desfavor da ré. Declaro encerrada a instrução processual. Posto isso, concluída a instrução e estando devidamente saneado o processo, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem suas alegações finais, na forma prevista no caput do artigo 973 do Código de Processo Civil. Após, façam-me os autos conclusos para julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador